Tribunal: STF
Processo: ARE 1569295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de novos argumentos. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Fundamentação das decisões. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, tendo em vista a adequação das alegações aos Temas 339 e 660 da repercussão geral; a ofensa reflexa ao texto constitucional; e a incidência da Súmula 279 do STF.



II. Questão em discussão



2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada; (ii) verificar a possibilidade de análise, em recurso extraordinário, da alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais; (iii) saber se o dever de fundamentação das decisões judiciais exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; e (iv) averiguar a viabilidade de reexame de fatos e provas para questionar a materialidade e autoria na via extraordinária.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Esta Corte já decidiu que a questão envolvendo a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (Tema 660).



5. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o acórdão deve ser fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 da Repercussão Geral).



6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à alegada ausência de prova da materialidade e autoria, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo 



7. Agravo regimental não provido.